Tribunal: TCU
Processo: 035.772/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1097/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução da SeinfraUrbana (peça 73), em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 364/2020-TCU-Plenário ; b) determinar o apensamento destes autos ao TC- Processo 009.753/2019-2 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; c) dar ciência desta deliberação à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb Porto Alegre). 1. Processo TC- Processo 035.772/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.4. Representação legal: não há.